Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000033-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), NELTON RODRIGUES NEVES - CPF: 894.524.101-91 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO ESTADUAL DA SEDUC-MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO SELETIVO — NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NO MOMENTO ESTABELECIDO
.

— ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO — CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL DO CERTAME.

LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

O Edital do processo seletivo especificou quais os documentos deveriam ser enviados por meio de formulário eletrônico no momento da inscrição, bem como advertiu que a não apresentação de qualquer um deles, importaria na eliminação do candidato do certame, pelo que
os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar
.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Nelton Rodrigues Neves
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado
contra ato da
P
residente da
Comissão Estadual
da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso
, indeferiu a liminar.

Assegura que participou do processo seletivo regido pelo Edital no 5, de 23 de outubro de 2020, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, destinado a “
designação de profissionais da educação básica para exercer a função de Diretor das unidades escolares da rede pública estadual de ensino”
. Na segunda (2a) etapa,
análise de títulos, currículos e documentos
, foi eliminado do certame, ao fundamento de que não foi cumprido o requisito previsto no subitem 4.1, XI, do Edital.

Assevera que “
houve o envio das certidões negativas no ato inscrição (doc. 05), na apresentação de recurso para corrigir/sanar irregularidades (doc. 09), bem como, nos anexados documentos de certidões cíveis e criminais da Justiça Estadual do MT, de 1o e 2o grau (doc. 11 e 12), que comprovam/evidenciam o atendimento da regularidade junto à Justiça Estadual, da não existência de processos em seu desfavor (doc. 14).
”.

Afiança que, “
embora haja a previsão do subitem 4.3, não pode ser eliminado na segunda etapa do certame, pois após realizar o ato da sua inscrição com o envio dos documentos exigidos, obteve o deferimento da sua inscrição, subentendendo-se que sua documentação estava de acordo com as exigências do edital
”.

Afirma que “
o momento ideal para análise dos documentos encaminhados no ato da inscrição, para fins de eliminação do candidato, deveria se dá na fase de cognição sumária do processo seletivo para a função de diretor escolar, ou seja, deveria ocorrer antes da publicação do resultado da segunda etapa, mais precisamente na publicação do resultado do deferimento ou indeferimento da respectiva inscrição ao certame
”.

Alega que “
o inciso XI, subitem 4.1 do item 4 do edital 005/2020/GS/SEDUC/MT, no que se refere a apresentação das certidões negativas das Justiças Federal e Estadual visam demonstrar a inexistência de processos cíveis e criminais contra o candidato, devido a função da qual vai exercer e, conforme o lastro probatório apresentado, é possível evidenciar a idoneidade do agravado bem como a satisfação da norma editalícia
.”.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 71578961).

Contrarrazões (Id. 78255470).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Amarildo Cezar Fachone (Id. 82131984), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Posto isso, indefiro o pedido que visava à concessão de medida liminar para o fim alvitrado neste
mandamus
.

Intime-se o Impetrante na pessoa de seu advogado, encaminhando-lhe cópia desta decisão (que serve como mandado).

Determino, ainda:

Notifique-se a Autoridade Coatora, por oficial de Justiça do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via da petição inicial, instruída com a documentação anexa, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações (Lei 12016/2009, art. 7o, I), encaminhando, ainda, e-mail anexando a presente decisão para os seguintes endereços: comissão.estadual@educacao.mt.gov e gabinete@seduc.mt.gov.br).

Cientifique-se o órgão de representação judicial da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (Art. 7o, II). Cumpra-se. [...] (Id. 71578460).

Nelton Rodrigues Neves
participou do processo seletivo regido pelo Edital no 5, de 23 de outubro de 2020, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, destinado a “
designação de profissionais da educação básica para exercer a função de Diretor das unidades escolares da rede pública estadual de ensino”
. Na segunda (2a) etapa,
análise de títulos, currículos e documentos
, foi eliminado do certame, por não preencher o requisito previsto no subitem 4.1, XI, do Edital, referente a entrega de documentos:
certidão cível e criminal da Justiça Estadual
.

No essencial, o teor das informações prestadas pela
Superintendente de Relacionamento Escolar
, da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, Alcimaria Ataides da Costa:

[...] verifica-se que o servidor Nelton Rodrigues deixou de apresentar a Certidão Negativa Criminal e a Civil da Justiça Estadual, motivo pelo qual no Resultado da Etapa II – Análise de Títulos, Currículos e dos documentos relacionados no item 4 do Edital no 005/2020/GS/SEDUC/MT, publicado no dia 22/12/2020, seu nome está como desclassificado.

Vale ressaltar que, desse resultado coube recurso e a interposição deveria ser efetuada no período das 0:00 até as 23:59 do dia 23/12/2020, por intermédio do formulário eletrônico
https://forms.gle/NEyZErSdYTrBqvq9
e desta forma procedeu apresentando seu recurso no dia 23/12/2020, às 19:48, nestes termos:

‘Candidato Nelton Rodrigues Neves – segue abaixo os anexos do envio dos dados que constam como faltantes, Como destacado no print, a referida certidão já está no compilado de documentos anexados na primeira fase da inscrição.’

Importante esclarecer que, conforme acima mencionado, em seu recurso o servidor se limitou a informar que a certidão já havia sido enviada na primeira fase da inscrição. Juntamente, apresentou o
print
da tela da Certidão da Justiça Federal, mesmo documento as folhas 55 destes autos, porém, esse não é o documento que motivou sua desclassificação, pois a que deixou de apresentar foram as Certidões Criminal e Civil da Justiça Estadual.

[...]

Na hipótese sob exame, o próprio autor reconhece que não enviou as certidões, alegando
mero erro material
, conforme registrado as folhas 14 verso, nestas palavras:

‘Dessa forma, por se tratar de apenas um erro material, ocasionado pelo equívoco do
não envio das certidões da justiça estadual
...’

Nesse sentido, impende salientar que a alegada motivação para não envio dos documentos não pode ser considerada mero erro material passível de correção, pois não haveria outra oportunidade para envio dos documentos pelos candidatos, senão dentro dos prazos estabelecidos no cronograma do Edital. (Id. 78344964, fls. 3/6). [com itálico e negrito no original]

Dispõe o Edital do processo seletivo:

4.3.
Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que apresentar documentação incompleta
, ou utilizar-se de documentos ou informações falsas, bem como de outros meios ilícitos, constituindo-se tentativa de fraude. (Id. 71578461, fls. 5). [sem negrito no original]

Acentuo que as certidões cível e criminal da Justiça Estadual juntadas aos autos (Id. 71578462 e Id. 71578463), foram emitidas em 30 de dezembro de 2020; um mês após o encerramento do prazo estabelecido no Edital para o envio dos referidos documentos por meio de formulário eletrônico.

Daí decorrente, correta está a eliminação do candidato na segunda (2a) etapa do processo seletivo.

Em conclusão, não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, a impor o seu indeferimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021